Tribunal: TJES
Processo: 5001059-71.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-71.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNICA PROMOTORA LTDA e outros

APELADO: JOAO ODILIO GUEDES FARIA

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ÚNICA PROMOTORA LTDA. e BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por JOÃO ODILIO GUEDES FARIA, declarou a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade dos contratos e consequente inexistência da dívida; (ii) estabelecer se são devidas a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, com eventual revisão do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade contratual dos fornecedores de serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo indenização independentemente de culpa quando demonstrado defeito na prestação do serviço, falha na segurança bancária e dano ao consumidor.

4. Configura falha na prestação do serviço a disponibilização de empréstimo mediante fraude, sobretudo quando o consumidor é contatado por pessoa que detinha informações privilegiadas.

5. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário acarreta dano moral in re ipsa, pois compromete verba alimentar e impõe ao consumidor restrição financeira indevida.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme o art. 42 do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, desde que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso concreto.

7. O quantum da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco Apelante parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da Empresa Apelante conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança bancária que resulte em contratação fraudulenta de empréstimos.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário é devida sempre que houver violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar caracteriza-se in re ipsa, sendo passível de indenização.

4. O quantum da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5019719-74.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer em parte o recurso pelo Banco Apelante, e, nesta parte, dar-lhe provimento. Outrossim, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Empresa Apelante, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interposto por
ÚNICA PROMOTORA LTDA
e
BANCO PAN S.A.
com vistas ao reexame de sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JOÃO ODILIO GUEDES FARIA
em face das partes ora apelates e também em face de SOLLUS PROMOTORA LTDA e BANCO J. SAFRA S.A, acolheu os pedidos autorais para:
1)
declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos contratos identificados na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência;
2)
condenar as requeridas à restituição/estorno em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso; e,
3)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação. Outrossim, ratificou a homologação do acordo entabulado entre o autor e o requerido BANCO SAFRA S.A., extinguindo aquela ação nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Por fim, condenou as demais requeridas ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), ressaltando que, no tocante ao acordo, as custas e honorários ficaram fixados na forma avençada.

Em suas razões recursais,
ÚNICA PROMOTORA LTDA
alega, em suma, que:
(i)
“Os documentos anexos aos autos demonstram a legalidade da contratação, não havendo falar em nulidade”;
(ii)
“para ser deferido a reparação e moral e devolução em dobro é necessário provar a má fé da empresa, ainda que se trate de relação de consumo”;
(iii)
“No caso em comento, não estou configurada a alegada má fé”;
(iv)
“Não houve nos autos qualquer lesão a honra ou a imagem do Recorrido e mediante a regularidade do empréstimo contratado, não há falar em reparação moral, pois ausentes os requisitos legais para tanto”;
(iv)
“a reparação moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é por deveras exorbitante, haja vista a inexistência de qualquer ofensa à honra ao Recorrido”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos da parte autora sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais.

Por sua vez,
BANCO PAN S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
descabe a restituição em dobro no caso concreto;
(ii)
“o valor da indenização a título de danos morais fixados pelo Juízo a quo no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) incorre em manifesta teratologia, na medida em que afastado da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e o suposto dano causado a parte Apelada”;
(iii)
“e não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pelo Apelado por ato da praticado pelo Apelante de modo a justificar o pleiteado dano moral, no patamar que fora concedido”. Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença, a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixados pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais. Ainda de forma subsidiária, pugna pela minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, requerendo a fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (JOÃO ODILIO GUEDES FARIA) no Id n. 12081245, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos de Apelação Cível interpostos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto por BANCO PAN S.A. por ausência de interesse

(Suscitada ex officio)

No caso, verifica-se que o BANCO PAN S.A. pleiteia a redução do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença recorrida já fixou os honorários sucumbenciais exatamente no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de modo que o pedido recursal formulado pelo apelante carece de interesse recursal.

O interesse recursal decorre da necessidade de a parte obter situação mais vantajosa do que aquela que lhe foi conferida na decisão recorrida. No caso concreto, não há interesse a justificar a reforma da sentença no ponto, pois o percentual de honorários já foi fixado no patamar mínimo admitido pela legislação processual.

Dessa forma, diante da manifesta falta de interesse recursal em relação ao pedido de minoração do percentual dos honorários advocatícios, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação nesta parte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A.
, por falta de interesse recursal, na parte em que requer a minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interposto por
ÚNICA PROMOTORA LTDA
e
BANCO PAN S.A.
com vistas ao reexame de sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JOÃO ODILIO GUEDES FARIA
em face das partes ora apelates e também em face de SOLLUS PROMOTORA LTDA e BANCO J. SAFRA S.A, acolheu os pedidos autorais para:
1)
declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos contratos identificados na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência;
2)
condenar as requeridas à restituição/estorno em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso; e,
3)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação. Outrossim, ratificou a homologação do acordo entabulado entre o autor e o requerido BANCO SAFRA S.A., extinguindo aquela ação nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Por fim, condenou as demais requeridas ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), ressaltando que, no tocante ao acordo, as custas e honorários ficaram fixados na forma avençada.

Presentes os pressupostos processuais para o conhecimento de ambos os recursos, ressalvada a análise de preliminar de não conhecimento parcial em relação ao pedido de minoração do patamar fixado a título de honorários advocatícios no recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A.

Antes de analisar os recursos, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem,
JOÃO ODILIO GUEDES FARIA
ajuizou ação ordinária em face de
SOLLUS PROMOTORA LTDA
,
UNICA PROMOTORA LTDA
,
BANCO PAN S.A.
e
BANCO J. SAFRA S.A.
, objetivando a declaração de nulidades de empréstimos pactuados com as instituições bancárias tendo em vista que decorreriam de contratos fraudados, a restituição de valores, inclusive em sede de tutela de urgência o sobrestamento das amortizações lançadas sobre seu benefício previdenciário, além da condenação das requeridas ao pagamento de compensação imaterial.
Narrou o autor, possuir dois contratos de empréstimo, e que em meados de outubro de 2022, pessoa fazendo-se passar por preposta dos bancos demandados, terceiro e quarto requeridos, ofertou proposta de nova contratação. Num primeiro momento, se tratariam de mais dois empréstimos como forma de liquidação mais vantajosa às entabulações por ele efetivamente reconhecidas.

Noticiou, de igual forma, que o autor e "a suposta consultora Beatriz continuaram a conversa por meio do WhatsApp sendo que ele foi convencido para migrar de financeira, no qual aderido o empréstimo com o 2º requerido, BANCO PAN, na promessa de quitação dos dois contratos existentes, sendo depositado em sua conta o valor total de R$ 27.788,99 (vinte e sete reais e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)”. E ainda, “após o depósito, a consultora solicitou que o autor efetuasse uma transferência para 1ª requerida, SOLLUS PROMOTORA, do valor acima mencionado, para a suposta quitação dos empréstimos que ele já possuía”.

Seguiu aduzindo que “ocorre que no dia 28, a atendente, que tudo indica ser funcionária da segunda ré ÚNICA PROMOTORA LTDA, retornou a entrar em contato com o autor, informando que conseguiu uma taxa melhor junto ao Banco J Safra convencendo ao autor em fazer novo empréstimo, afirmando que iria cancelar o realizado no dia anterior junto ao BANCO PAN e que neste novo empréstimo, iria ter uma sobra remanescente para o Autor após a quitação, de um valor aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)”.

Arrematou o requerente, noticiando a reprodução do mesmo modus operandi, no qual o “Banco J Safra faz um deposito na conta do autor no dia 28/10/2022 no valor de R$ 27.809.44 (vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), os quais no dia 31/10 foram devolvidos para a primeira requerida SOLLUS, o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil)”. Esclareceu que a consultora informou ao autor que ele teria um crédito no valor de R$ 6.842,29 (seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) após a quitação dos empréstimos, situação que não foi verificada nos meses subsequentes. Ao revés, detectou-se a contratação de novas pactuações consignadas, pelas quais houve transferência à primeira e segunda requeridas.

Ao analisar o pleito liminar, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência (Id n. 12081153). a fim de determinar aos réus Banco Safra S.A e Banco Pan S.A, que cessassem os descontos mensais efetuados sobre o(s) benefício(s) previdenciário(s) da parte autora, relativos aos contratos indicados na inicial, até ulterior ordem do juízo, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada hipótese de posterior desconto/descumprimento nos meses subsequentes, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente citados, os demandados apresentaram suas defesas (Id ́s 22255042, 23677478 e 28981627), suscitando preliminares e contestando o mérito dos pedidos.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença no Id n. 12081233, acolhendo os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

Inexistindo preliminares ou demais questões processuais pendentes de análise,
passo

à apreciação do mérito.

Cumpre destacar, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, mesmo que por equiparação, de modo que se aplicam as disposições legais do Código de Defesa do Consumidor, mormente o instituto da inversão do ônus da prova, preconizado no art. 6º, VIII do CDC. Ainda que a empresa alegue não ser instituição bancária, e que seu objeto social consista na emissão, administração e processamento de cartões de pagamento, é cediço que a legislação consumerista irradia feixes protetivos às vítimas indiretas dos chamados acidente de consumo.

Ademais, cristalina a hipossuficiência técnica da autora em relação às requeridas, que, a despeito da antítese argumentativa, atuam em atividade eminentemente financeira. Importante destacar, entretanto, que tal regramento não afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado. Narra o autor, possuir dois contratos de empréstimo, e que em meados de outubro de 2022, pessoa fazendo-se passar por preposta dos bancos demandados, terceiro e quarto requeridos, ofertou proposta de nova contratação. Num primeiro momento, se tratariam de mais dois empréstimos como forma de liquidação mais vantajosa às entabulações por ele efetivamente reconhecidas.

Noticia de igual forma, que o autor e
"a suposta consultora Beatriz continuaram a conversa por meio do WhatsApp sendo que ele foi convencido para migrar de financeira, no qual aderido o empréstimo com o 2º requerido, BANCO PAN, na promessa de quitação dos dois contratos existentes, sendo depositado em sua conta o valor total de R$ 27.788,99 (vinte e sete reais e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)”
. E ainda,
“após o depósito, a consultora solicitou que o autor efetuasse uma transferência para 1ª requerida, SOLLUS PROMOTORA, do valor acima mencionado, para a suposta quitação dos empréstimos que ele já possuía”.

Segue aduzindo que
“ocorre que no dia 28, a atendente, que tudo indica ser funcionária da segunda ré ÚNICA PROMOTORA LTDA, retornou a entrar em contato com o autor, informando que conseguiu uma taxa melhor junto ao Banco J Safra convencendo ao autor em fazer novo empréstimo, afirmando que iria cancelar o realizado no dia anterior junto ao BANCO PAN e que neste novo empréstimo, iria ter uma sobra remanescente para o Autor após a quitação, de um valor aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)”.

Arremata o requerente, noticiando a reprodução do mesmo
modus operandi,
no qual o
“Banco J Safra faz um deposito na conta do autor no dia 28/10/2022 no valor de R$ 27.809.44 (vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), os quais no dia 31/10 foram devolvidos para a primeira requerida SOLLUS, o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil)”
. Esclarece que a consultora informou ao autor que ele teria um crédito no valor de R$ 6.842,29 (seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) após a quitação dos empréstimos, situação que não foi verificada nos meses subsequentes. Ao revés, detectou-se a contratação de novas pactuações consignadas, pelas quais houve transferência à primeira e segunda requeridas.

À sombra do adiantado, oportuno se faz dizer que a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço/produto é objetiva. Portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.

No que diz respeito à segurança das transações bancárias, é cediço que as instituições financeiras podem ser acionadas em caso de falha na prestação ao devido atendimento ao cliente e inércia quanto às medidas de segurança objetivando ilidir ou minimizar eventuais danos ao aderente, atentando a transações que destoem do perfil de movimentação usual do correntista. Não se negligencia, por óbvio, ao fato de que os casos de operações corriqueiras e instantâneas, sabe-se da dificuldade prática em tal implementação.

Cediço ainda, que as operações por meio de aplicativos são ancoradas por mecanismos de segurança e autenticação mediante utilização de senha unipessoal e intransferível, termos com os quais o usuário adere a partir da aquiescência na contratação do serviço. Como se afere a partir da multitude de ações símiles aforadas hodiernamente no Poder Judiciário, golpes via
pix
, e a partir de invasões tais como as denominadas
phishing
e
spoofing,
triangulação de boletos, QR
code
, falsa central de atendimento, entre outras modalidades potencializadas por engenharia social,

vem assomando exponencialmente. Inclusive, essa situação instigou os bancos a promoverem campanhas institucionais educativas, a fim de implementar esclarecimentos a seus clientes e associados, minimizando sua exposição a atividade ilícitas.

Reitere-se que a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços ou equiparado subsiste se este não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou mesmo a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não se olvida, todavia, da orientação jurisprudencial no sentido de que contratação dos serviços, empréstimos, abertura de conta não solicitada em nome do cliente, entre outros desdobramentos mediante conduta praticada por terceiro falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das Instituições Financeiras, não elide sua imputação pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco Profissional, devendo cada situação ser analisada à luz de suas peculiaridades.

Outrossim, no caso específico dos autos, verifica-se que o autor foi contactado por pessoa apresentando-se como preposta dos bancos, conforme relatado, a fim de que fosse implementada renegociação e portabilidade de empréstimos anteriormente pactuados pelo correntista. Tal cenário, implica a presunção de acesso a informações privilegiadas numa clara falha de segurança e sigilo bancário, que possibilitou as transações contestadas pelo cliente. A presunção em questão se robustece ante a não oferta de insurgência ao pleito, por parte da empresa responsável pela deflagração das negociações Sollus Promotora Ltda, a qual, tudo indica, se vincula a pessoa que entrou em contato com o requerente.

Nesse trilhar exegético, a despeito da genérica contestação ofertada pela empresa Única Promotora ltda, atacando, majoritariamente, questões processuais, não se identifica um tecido dialético de impugnação específica aos fatos articulados pelo autor, defendendo apenas a inexistência de responsabilização e materialização de danos extrapatrimoniais no caso em exame. Ademais, conforme indicado na inicial, aquela litisconsorte foi a beneficiária dos valores depositados pelo autor, instigado pela preposta bancária, desse modo, planamente inserida na cadeia de consumo e na dinâmica de eventos ensejadores da demanda.

A par dessa vereda intelectiva,
in casu
, não trata-se de situação caracterizadora de caso fortuito externo, haja vista que as rés contribuíram para a noticiada fraude e consequentes transações, visto que mesmo não possuindo ingerência na ação perpetrada por terceiros, houve incúria no trato de informações sigilosas do cliente. Dessa forma, resta delineado o ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Destarte, uma vez comprovado o desconto de valor indevido sobre os proventos da autora, pertinente se faz sua devolução, no entanto, como de sabença, até recente panorama jurisprudencial, a devolução de indébito em dobro era chancelada em hipóteses de comprovação de má-fé por parte do demandado, a qual, não se presume. No entanto, a partir do novo perfil judicante adotado pela Corte Cidadã, com o julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676608, assentou-se a tese de que:
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”

Evidentemente, mantém-se a ressalva de engano justificável, consignando ainda a modulação parcial de efeitos no aresto, pela qual a nova orientação jurisprudencial será aplicada apenas às cobranças realizadas após a data da publicação dos acórdãos paradigmas (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS), a saber, 30/03/2021. No caso concreto, tratando-se de gênese factual posterior, observar-se-á o estorno em dobro, à luz daquelas ponderações, contabilizado em fase de cumprimento de sentença.

Nessa linha de ideias, a parte autora passou por momentos de angústia ao verificar a iminência de decote indevido sobre seu benefício previdenciário e sofreu com a possibilidade de comprometimento de seus encargos financeiros por insuficiência de recursos. Não bastassem tais elementos, cabe ressaltar que a temática é pacificada na jurisprudência, pela qual o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar, existe
in re ipsa
, ou seja, independe de prova para sua caracterização. Vejamos o entendimento do ETJES:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em reformatio in pejus (STJ - AGRG no RESP 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014). 5. Para a fixação da verba honorária sucumbencial, o julgador deve pautar-se na natureza e importância da causa, bem como no grau de zelo do profissional que patrocinou a parte vencedora, considerando o lugar de prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu exercício, de modo que o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros do§ 3º, do art. 20 do CPC/73. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício para determinar a incidência de juros de mora na indenização por danos materiais a partir do evento danoso. (TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)"

De se dizer ainda que é necessário atentar à moderação que deve imperar em sede de arbitramento de indenização por danos morais e ao bom senso, sem esquecer, na espécie, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que sempre devem estar presentes nas decisões judiciais, aliado ao conhecimento da realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto. Desse modo, entendo prudente fixar a indenização no patamar de R$10.00,00 (dez mil reais), em tudo evitando-se o enriquecimento desarrazoado da parte ofendida, sopesando-se ainda o quantitativo de envolvidos no dano impingido ao consumidor, e o valor considerável envolvido nas transações reputados como ilícitas.

Importante observar que às condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, devem observar a aplicação da Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e, no caso, em se tratando de ilícito extracontratual, aplica-se tal índice a partir da data do ato danoso. A propósito:
"Na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora” (AgInt no AREsp 1632322/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e remansosa jurisprudência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos
contratos identificados na inicial,
ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar as requeridas à restituição/estorno em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora com juros e correção monetária pela Selic,

a contar do ato danoso; e, c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic,

a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação. Por oportuno, ratifico a homologação do acordo entabulado entre o autor e a requerida Banco Safra S.A, extinguindo aquela ação na forma

do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência (art. 85, do CPC), condeno as demais requeridas ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC-15), e no que toca ao acordo, custas e honorários na forma avençada.

Em suas razões recursais,
ÚNICA PROMOTORA LTDA
alega, em suma, que:
(i)
“Os documentos anexos aos autos demonstram a legalidade da contratação, não havendo falar em nulidade”;
(ii)
“para ser deferido a reparação e moral e devolução em dobro é necessário provar a má fé da empresa, ainda que se trate de relação de consumo”;
(iii)
“No caso em comento, não estou configurada a alegada má fé”;
(iv)
“Não houve nos autos qualquer lesão a honra ou a imagem do Recorrido e mediante a regularidade do empréstimo contratado, não há falar em reparação moral, pois ausentes os requisitos legais para tanto”;
(iv)
“a reparação moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é por deveras exorbitante, haja vista a inexistência de qualquer ofensa à honra ao Recorrido”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos da parte autora sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais.

Por sua vez,
BANCO PAN S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
descabe a restituição em dobro no caso concreto;
(ii)
“o valor da indenização a título de danos morais fixados pelo Juízo a quo no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) incorre em manifesta teratologia, na medida em que afastado da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e o suposto dano causado a parte Apelada”;
(iii)
“e não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pelo Apelado por ato da praticado pelo Apelante de modo a justificar o pleiteado dano moral, no patamar que fora concedido”. Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença, a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixados pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais. Ainda de forma subsidiária, pugna pela minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, requerendo a fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (JOÃO ODILIO GUEDES FARIA) no Id n. 12081245, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos de Apelação Cível interpostos.

Pois bem.

Inicialmente, defe ser rechaçada a tese da apelante ÚNICA PROMOTORA LTDA ao defender que “Os documentos anexos aos autos demonstram a legalidade da contratação, não havendo falar em nulidade”. Isso porque, como já bem observado na origem, “aquela litisconsorte foi a beneficiária dos valores depositados pelo autor, instigado pela preposta bancária, desse modo, plenamente inserida na cadeia de consumo e na dinâmica de eventos ensejadores da demanda”.

Aliás, verifica-se que o recurso de Apelação Cível interposto por ÚNICA PROMOTORA LTDA, da mesma forma que a sua Contestação apresentada na origem, seguiu não impugnando de forma específica os fatos articulados pelo autor.
No caso concreto, a parte demandante, ora Apelada, foi induzida em erro quando da realização da contratação, pois pretendia fazer a renegociação e portabilidade de suas dívidas de um banco para o outro, utilizando-se do serviço de correspondente bancário, representante ou preposto, que fez uso de aplicativo do banco para as transações.

Além disso, como bem ressaltou o juízo primevo, “Tal cenário, implica a presunção de acesso a informações privilegiadas numa clara falha de segurança e sigilo bancário, que possibilitou as transações contestadas pelo cliente”.

Portanto, inócua a alegação da apelante ÚNICA PROMOTORA LTDA quanto à regularidade da contratação, não merecendo qualquer acolhimento.

Em evolução, verifico que ambas as partes apelantes apresentam irresignação com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, sem razão aos apelantes, considerando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário - e que possuem caráter alimentar - a maior em decorrência do contrato lhe reduziu a possibilidade econômica, impondo dura restrição, incompatível com os postulados do CDC.
No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Neste contexto, deve-se reconhecer a ocorrência dos danos morais, sendo de rigor a imposição da reparação por danos morais ante à conduta ilícita do réu.

Em mesmo sentido, destaco:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Restituição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Portabilidade de contrato de empréstimo consignado – Valor da parcela superior ao informado pelo banco na simulação proposta – Ausência de informação prévia e clara no sentido de que poderia haver alteração no valor da parcela – Improvável que alguém consinta com a portabilidade de um empréstimo se não for pra reduzir o valor da prestação – Cabível a readequação do contrato, para que sejam respeitadas as condições inicialmente ofertadas – Restituição em dobro dos valores cobrados em excesso – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Ratificação do julgado – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1033653-78.2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 14/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória. Controvérsia acerca da alegada responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao autor, vítima do denominado golpe da portabilidade. Contrato de empréstimo consignado que, no presente caso, foi formalizado por intermédio de correspondente bancário. Responsabilidade do banco réu, nos termos do art. 2º da Resolução nº 3.954/2011 do CMN. Fortuito interno. Tema nº 466 do STJ. Súmula nº 94 deste Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado, tendo em vista que a fraude decorreu de evidente falha no sistema de segurança das transações bancárias. Manutenção da sentença de procedência. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 02582772720178190001 202200174695, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 07/02/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019

No que tange à fixação do valor da indenização, a fim de mitigar subjetivismos decorrentes da aplicação de um sistema aberto ou livre, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico para a quantificação dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022). Esse método é composto por duas etapas: na primeira, o magistrado estabelece um valor indenizatório inicial, levando em consideração o bem jurídico violado e a jurisprudência consolidada sobre a matéria; na segunda, procede-se à fixação definitiva do montante, considerando as especificidades do caso concreto.

Seguindo essa linha de raciocínio, no caso em análise, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com o patamar que vem sendo estabelecido nesta Corte Estadual de Justiça e, ainda, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a finalidade de compensar a vítima e sancionar o ofensor, sem, contudo, resultar em enriquecimento indevido.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art. 6º, III, do CDC e art. 31.
3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos neste Tribunal.
(TJES - Apelação Cível nº 5019719-74.2021.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.03.2023)

[...] 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. [...]
6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00

em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES – Apelação Cível n° 0001146-21.2017.8.08.0022, RELATOR Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 10 mar. 2023).

No que se refere à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, ressalta-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, com publicação em 30/03/2021, firmou o entendimento de que a devolução em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não está condicionada à demonstração de má-fé por parte do fornecedor, sendo devida sempre que a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva.

Além disso, os efeitos desse entendimento foram modulados para que sua aplicação recaia apenas sobre cobranças indevidas realizadas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 30/03/2021 (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Dessa forma, considerando que a sentença recorrida observou o precedente vinculante do STJ e respeitou o marco temporal estabelecido, não há motivos para sua modificação nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO

parcialmente
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.; CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ÚNICA PROMOTORA LTDA
. No tocante ao mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos dois recursos interpostos tão somente para minorar o
quantum
fixados a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ÚNICA PROMOTORA LTDA.
e
BANCO PAN S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
JOÃO ODILIO GUEDES FARIA
em desfavor dos apelantes e da
SOLLUS PROMOTORA LTDA.
(revel) e
BANCO J. SAFRA S/A
(com o qual foi feito acordo homologado anteriormente), julgou procedente o pedido inicial para: declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes com relação aos contratos impugnados, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida; condenar solidariamente as requeridas à restituição/estorno em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com juros e correção monetária pela taxa Selic a contar do ato danoso; e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros na mesma forma; além do pagamento das custas do processo e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
ÚNICA PROMOTORA LTDA.
alega, em suma, que: (i) houve regular contratação do empréstimo por parte do recorrido, por meio digital, inexistindo, portanto, vício de consentimento ou nulidade contratual; (ii) não restou demonstrada a má-fé da recorrente, razão pela qual não é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do entendimento consolidado do STJ; (iii) não se comprovou nos autos qualquer abalo à imagem, honra ou exposição vexatória do recorrido que justifique a condenação por dano moral; (iv) a condenação em R$ 10.000,00 a título de danos morais é exorbitante e desproporcional, devendo, caso mantida, ser reduzida a quantia arbitrada.

Já o apelante
BANCO PAN S/A
, em seu arrazoado, sustenta, em síntese, que: (i) não houve comprovação de má-fé na cobrança efetuada, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores, conforme entendimento pacífico do STJ; (ii) a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessiva, não se demonstrando qualquer conduta que tenha causado constrangimento ou ofensa à personalidade do recorrido; (iii) a indenização não pode ser tratada como forma de enriquecimento sem causa e deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) os honorários de sucumbência devem ser fixados no patamar mínimo, observando-se eventual sucumbência recíproca, caso mantida a parcial procedência da demanda.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de
conhecer parcialmente
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e
conhecer
do recurso de Apelação Cível interposto por
ÚNICA PROMOTORA LTDA.
, para lhes
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da r. sentença.

Inicialmente, acompanho a preliminar suscitada pela eminente relatora, porquanto a sentença já fixou a verba honorária no patamar mínimo legal, tal como pleiteado no recurso do
BANCO PAN S.A.
, inexistindo interesse de recorrer neste ponto.

Quanto ao objeto do recurso da apelante
ÚNICA PROMOTORA LTDA.
, relativo à defendida regularidade da contratação, registra-se, primeiramente, que consta da inicial que o requerente/apelado possuía dois empréstimos consignados com parcelas no valor de R$ 446,94 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) cada, totalizando R$ 893,88 (oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), e que foi contatado por consultora dos bancos
SAFRA S/A
e
PAN S/A
para firmar um novo contrato com o
BANCO PAN S/A
, unificando as duas parcelas no valor de R$ 681,97 (seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete reais), a ser pago por 72 meses, com quitação dos contratos anteriores.

Segundo o requerente/apelado, na promessa de quitação dos contratos anteriores (que importaria em desconto mensal de R$ 211,91), aderiu ao empréstimo com o
BANCO PAN S/A
, recebendo em sua conta o valor total de R$ 27.788,99 (vinte e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), tendo sido orientado pela mesma consultora a transferir o valor para a requerida
SOLLUS PROMOTORA LTDA.
(revel) para a suposta quitação dos empréstimos que possuía, o que realizou com meio de transferência eletrônica disponível.

O requerente/apelado destacou que a requerida
ÚNICA PROMOTORA LTDA.
, correspondente do primeiro contrato, no dia subsequente ao TED, ofereceu uma melhor taxa junto ao
BANCO SAFRA S/A
, convencendo-lhe a contratar um novo empréstimo, que lhe asseguraria um valor remanescente para compensação com os valores mensais descontados em seu contracheque, tendo recebido em sua conta o valor de R$ 27.842,39 (vinte e sete mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), com nova TED em favor da
SOLLUS PROMOTORA LTDA.
(revel) no valor de R$ 21.000,10 (vinte e um mil reais e dez centavos).

Contudo, consoante consta da peça vestibular, após dois meses, ao analisar os contratos, o requerente percebeu que foi vítima de um golpe, pois não ocorreu a quitação dos empréstimos e ficou com quatro empréstimos (os dois iniciais, mais os outros dois firmados, estes com parcelas, respectivamente, de R$ 699,19 e R$ 699,05), razão pela qual pleiteou a nulidade dos empréstimos realizados junto ao
BANCO PAN S/A
e
BANCO SAFRA S/A
, além da condenação das requeridas na restituição dos valores descontados em seu contracheque e indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00.

O requerente e o
BANCO SAFRA S/A
firmaram acordo no decorrer da lide (evento
12081221
), que foi homologado pelo juízo de origem, inclusive já após a comprovação do cumprimento (evento 12081229), prosseguindo a demanda em face da revel
SOLLUS PROMOTORA LTDA.
, da
ÚNICA PROMOTORIA LTDA.
e do
BANCO PAN S/A
.

Veja-se que, à inicial, foi juntado o sumário da cédula de crédito bancário em que figura como correspondente a
ÚNICA PROMOTORIA LTDA.
e como credor o
BANCO PAN S/A
(evento
12081137
), relativa a operação impugnada na inicial, que foi contratada após o contato da consultora, que deixou registrado em conversa por aplicativo os termos da nova contratação que não se cumpriram, inclusive concernente à TED efetuada no valor integral recebido à
SOLLUS PROMOTORA LTDA.
(eventos 12081139, 12081140 e 12081143).

Em que pese a apelante
ÚNICA PROMOTORIA LTDA.
sustentar a regularidade da contratação, está claro nos autos que o requerente foi vítima de fraude para firmar o contrato com o
BANCO PAN S/A
, por ela intermediado, na condição de correspondente, assim também procedendo em relação ao contrato posteriormente firmado com o
BANCO SAFRA S/A
, cujos recursos de ambos foram direcionados à empresa
SOLLUS PROMOTORA LTDA.
, por orientação da mesma consultora que intermediou a contratação impugnada, de responsabilidade do correspondente bancário.

O consentimento do consumidor foi viciado por erro, induzido por consultora/agente vinculada aos requeridos, conforme fartamente demonstrado pela documentação acostada à inicial, notadamente as conversas registradas por aplicativo, os comprovantes de transferências bancárias e os contratos celebrados por intermédio da correspondente bancária.

A responsabilização objetiva das instituições financeiras e de seus correspondentes está devidamente amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a falha na prestação do serviço restou sobejamente evidenciada. O consumidor foi induzido a contratar sob a promessa de quitação de dívidas anteriores, o que não se concretizou, sendo, ao final, onerado com empréstimos e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Em contestação (evento 12081188), embora a requerida
ÚNICA PROMOTORIA LTDA.
tenha afirmado que
“jamais aplicou o alegado golpe citado na inicial”
, confirmou a
“
prestação de serviço existente entre a empresa Ré e o Banco”
, tal como explicitada no contrato impugnado, e não esclareceu a atuação da consultora que intermediou a negociação e mesmo o acesso aos dados sigilosos do consumidor, que nortearam as transações intermediadas, que beneficiaram as fornecedoras requeridas e prejudicaram o consumidor requerente.

A requerida
ÚNICA PROMOTORIA LTDA.
é correspondente bancária do
BANCO PAN S/A
, que se beneficiou de uma contratação fraudulenta, e, ao contrário da correspondente, sequer questionou em seu apelo a declaração de inexistência de relação jurídica de débito/crédito do contrato impugnado, limitando-se a afirmar que não houve má-fé da instituição financeira, além de pretender a redução da indenização por danos morais.

Nesse contexto, tal como concluiu a eminente Relatora, não há que se falar em reforma da sentença quanto a este aspecto.

Quanto ao cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do contracheque do requerente/apelado, entendo que, embora reste incontroverso que o requerente/apelado foi vítima de fraude perpetrada na contratação de empréstimo consignado, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados configura decisão ultra petita, pois extrapola os limites objetivos da demanda.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que o requerente/apelado pleiteou expressamente a restituição simples dos valores descontados, acrescida de juros e correção monetária, não tendo requerido a repetição em dobro, tampouco invocado o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor como fundamento específico para tanto.

O pedido da parte foi no sentido de:
“restituição dos valores descontos no contracheque do autor; referente aos empréstimos realizados junto ao BANCO PAN e BANCO J SAFRA, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, a serem apurados em liquidação de sentença”.

Na exordial, no capítulo relativo à restituição da quantia paga, constou que:

(...)

Restou demonstrado nos autos que o autor vítima de farsa promovida pela primeira ré, empresa preposta da segunda e terceira ré, devendo todos os valores que forem descontados em seu contracheque serem restituídos com juros e correção monetária.

A situação além de ser CRIME, caracteriza-se como prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, salta os olhos a prática de ato ilícito pelos requeridos, sendo inegavelmente, o ato ilícito praticado pelos requeridos é caracterizado de má-fé.

Diante do exposto, requer a condenação dos requeridos para que os valores que estão sendo descontados no contracheque do autor sejam restituídos com juros e correção monetária, a ser apurado em liquidação de sentença.

(...).

Assim, conquanto a caracterização do vício na prestação do serviço bancário seja evidente, e embora se possa cogitar a má-fé das instituições envolvidas em razão da manifesta falha na cadeia de intermediação, não é dado ao julgador conceder prestação jurisdicional além do que foi postulado.

Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte, no sentido de que, ausente pedido expresso de devolução em dobro, deve-se restringir a condenação à forma simples, sob pena de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita.

Sobre o tema, confira-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – EXPRESSO PEDIDO DO AUTOR DE DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PROLATADA ULTRA PETITA – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADO O EXCESSO VERIFICADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) A tutela jurisdicional prestada mediante sentença encontra limites no pedido do autor, que deve ser determinado (CPC/2015, art. 324), aplicando-se o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte, insculpido no art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Trata-se de regra complementada pelo art. 492 do mesmo diploma legal, no sentido de que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2) O Juízo de 1º grau condenou a apelante “a restituir, em dobro, todos os valores cobrados indevidamente do requerido a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional”, não obstante seja certo e determinado o pedido “d” da exordial no sentido de que a requerida seja condenada a “repetir o indébito, de forma simples, de toda a quantia paga em excesso...”. 3) Nas situações em que há julgamento ultra petita, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso verificado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. 4) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009146-67.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 12/09/2022).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NÃO CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inexistência de débito e de indenização por danos morais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado; e (ii) verificar a adequação da condenação à devolução dos valores em dobro e do montante fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo a relação entre as partes de consumo. Assim, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato recai sobre o fornecedor do serviço, conforme o entendimento vinculante do STJ (Tema 1061). A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e laudo técnico sem contraditório, o que não supre a exigência de prova válida da contratação. A ausência de prova da manifestação válida de vontade do consumidor conduz ao reconhecimento da inexistência do débito. A sentença, ao determinar a devolução dos valores descontados em dobro sem que houvesse pedido expresso na inicial, configurou julgamento ultra petita, devendo ser ajustada para a restituição simples dos valores, com compensação do montante efetivamente creditado ao consumidor. A falha na prestação do serviço bancário gera dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. A indenização fixada em R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros da jurisprudência para casos análogos. A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o direito de ação do consumidor, sendo inviável exigir essa providência como requisito para o reconhecimento do dano moral, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ. A condenação à restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige pedido expresso na petição inicial, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita. A falha na prestação do serviço bancário, quando gera prejuízo indevido ao consumidor, enseja indenização por danos morais, independentemente de prévia tentativa de solução administrativa. (...). (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003323-27.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, j. 26/03/2025).

Conforme precisa lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, na obra Nulidades do processo e da sentença, 6ª ed. RT, p. 307, embasada em julgado do STJ, no REsp nº 180.442/SP, de 21/09/2000, essa
“redução pode dar-se de ofício, pois ainda que o vício não tenha sido especificamente arguido em apelação, está na esfera do poder oficioso do Judiciário”.

No caso, considerando que ambas as partes apelantes se insurgiram quanto à determinação de devolução em dobro, entendo que, sob fundamento diverso, devem ser providos os recursos neste ponto, para estabelecer que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, nos precisos termos do pedido inicial.

Em relação à configuração do dano extrapatrimonial, objeto do recurso da correspondente bancária apelante, não há dúvida da sua ocorrência, já que foi ofertado ao requerente empréstimo para quitar débitos anteriores, sendo que, além de ter sido onerado com mais prestações em seus proventos alimentares de aposentadoria (de valores maiores do que os antes assumidos), também ficou desprovido dos recursos disponibilizados.

Consoante assentado na própria sentença objurgada, este eg. Colegiado já decidiu, em conformidade com a jurisprudência pátria, que o
“empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário (...), é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Quanto ao valor dos danos morais, objeto do recurso de ambas as partes apelantes, entendo que as circunstâncias do caso concreto, as peculiaridades já mencionadas da contratação (sobretudo na fase pré e pós-contratual), bem elucidada pelos
prints
de aplicativo de mensagens e comprovantes de TED, de valores elevados (tanto do empréstimo quanto das prestações), evidenciam a razoabilidade e proporcionalidade da indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O referido valor revela-se incapaz de gerar enriquecimento ilícito do consumidor, cujos proventos brutos são em torno de R$ 9.000,00 (evento 12081135
1
), atendendo portanto a função reparatória da indenização, e, por outro lado, mostra-se suficiente para responsabilização dos fornecedores, considerando sua função punitiva pedagógica, os quais, a propósito, ao contrário do litisconsorte BANCO SAFRA S/A não buscaram a solução consensual, mesmo diante da evidente falha na prestação do serviço.

Resguardadas as peculiaridades de cada caso, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não discrepa de julgado recente desta eg. Corte em caso de fraude bancária, no qual também se identificou circunstância que justificou a manutenção da quantia fixada pelo julgador de origem, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de transferência via PIX realizada mediante fraude, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. 4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade. 5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor. 7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 2. A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes. 3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005278-48.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 21/02/2025).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos apenas para afastar a condenação em dobro das parcelas indevidamente descontadas
, mantendo os demais termos da sentença.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
O comprovante de rendimentos do evento 12081136, embora indique valor maior e mais expressivo, contém gratificação natalina e depósito judicial de sentença transitada em julgado.

Acompanho o voto exarado pelo DESEMBARGADOR BRAVIN.

023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar